Tribunal: TJPA
Processo: 0808305-02.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808305-02.2025.8.14.0000

PACIENTE: TATIANE COSTA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio simples. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de fundamentação. Pedido de substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar. Fundamentação idônea. Gravidade concreta do delito. Risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Ordem conhecida e denegada.

I.
CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de TATIANE COSTA DE OLIVEIRA, presa em flagrante no dia 20/04/2025, posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, caput, do Código Penal.

2. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em preventiva, pleiteando sua revogação com aplicação de medidas cautelares diversas ou, alternativamente, prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, por ser mãe de cinco filhos menores.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em debate consiste em saber se: (i) a decisão que converteu o flagrante em preventiva padece de fundamentação deficiente; (ii) estariam ausentes os requisitos legais do art. 312 do CPP; (iii) seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, à luz da condição materna da paciente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base na gravidade concreta do delito, nos fortes indícios de autoria e na existência de risco à instrução criminal, notadamente em razão da possibilidade de coação de testemunhas, especialmente da mãe da vítima.

5. A decisão encontra respaldo nos artigos 310, inciso II, 311, 312 e 313, inciso I, do CPP, revelando-se suficientemente motivada e ancorada em elementos concretos constantes dos autos.

6. A alegação de condições pessoais favoráveis, inclusive a maternidade de filhos menores, não afasta, por si só, a necessidade da segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada no STJ e STF, sobretudo quando o crime imputado envolve violência ou grave ameaça.

7. Não se vislumbra ilegalidade flagrante nem constrangimento ilegal capaz de justificar a substituição por cautelares ou concessão de prisão domiciliar, sendo certo que tal pleito não foi anteriormente formulado na instância de origem, incorrendo em indevida supressão de instância.

8. Ausente, portanto, qualquer ofensa ao princípio da excepcionalidade da prisão preventiva ou violação aos direitos fundamentais da paciente que justifique o acolhimento do habeas corpus.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 2. A existência de filhos menores e demais condições pessoais favoráveis não afasta a legalidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A concessão de prisão domiciliar não pode ser analisada em sede originária se o pedido não foi previamente submetido à autoridade judiciária competente, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 310, II e III; 311; 312; 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 967.343/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 30/04/2025; STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 15/04/2024; STF, HC 875.535/MG, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15/10/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 12 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
TATIANE COSTA DE OLIVEIRA
, contra ato do douto Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/Pa, nos autos do Processo nº

0800498-30.2025.8.14.0064.

Consta da impetração, que a paciente foi presa em flagrante por supostamente praticar a conduta delitiva prevista no artigo 121 do CPB. A prisão em flagrante da paciente, se deu no dia 18/04/ quando seu companheiro chegou, por volta de 5:00 hs da manhã já esfaqueado, pedindo socorro e gritando para ela abrir a porta, esclarecendo que a Paciente estava dormindo juntamente com seus 5 filhos, pois todos moram com ela, posteriormente, a vítima foi encaminhada para o Município de Bragança, onde veio a falecer.

Aduz que, a autoridade coatora não fundamentou satisfatoriamente a decisão que negou a conversão da prisão da paciente em preventiva, se atendo na gravidade abstrata do crime e ao modus operandi da conduta criminosa.

Alega que, a paciente tem residência fixa, atualmente está desempregada, mas sobrevive da ajuda dos programas sociais, além de ter 5 (com) filhos, menores: T. V. C. DA S. - nascida em 25/07/2010(14 anos); D. J. C. DE O., nascido em 21/08/2016 (8 anos); A. V. C. DA S. - nascida em 16/10/2011, (13 anos); J. V. C. DA S. - nascida em16/01/2020 (5 anos); T. R. C. DA S., nascida em 28/03/2013 (11 anos), conforme Certidões de Nascimento.

Afirma que, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares ou prisão domiciliar é medida proporcional e menos onerosa ao caso concreto.

Ressalta que, a autoridade coatora, ao converter em prisão preventiva não analisou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, levando em consideração que o suposto crime apresenta fatos contraditórios.

Dessa maneira, requer a concessão da medida liminar, para revogar a prisão preventiva com a aplicação das medidas cautelares ou a prisão domiciliar. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

Na data de 30/04/2025, indeferi a liminar pleiteada, momento em que solicitei informações a autoridade coatora.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, em 30/05/2025, através do Ofício nº 011/2025, que esclareceu:

“(...) A paciente foi presa em flagrante em 20.04.2025, com capitulação provisória no art. 121 do CP.

Em 21.04.2025, houve audiência de custódia, onde foi homologado o flagrante e convertida a prisão em preventiva, com os seguintes fundamentos:

“Conforme consta dos autos, a custodiada teria esfaqueado o namorado perto do umbigo, SANDER RAFAEL FERREIRA LISBOA. A vítima foi socorrida, mas veio a óbito no hospital. Antes de morrer, informou à sua genitora que a custodiada TATIANE COSTA DE OLIVEIRA, sua namorada, seria a responsável pelo crime. Desde o crime, TATIANE estava foragida, mas logo que a polícia foi acionada pela mãe da vítima, passou a empreender buscas até encontrar TATIANE e dar ordem de prisão. Em delegacia, a custodiada atribuiu o crime a terceira pessoa (“LEIA”) que é desconhecida.

A custodiada foi questionada quanto a eventuais maus-tratos, tortura ou abusos no momento da prisão, os quais foram negados. Declarou estar ciente das razões de sua prisão e de seus direitos, tendo sido assistida por advogada na lavratura do auto.

A prisão em flagrante encontra-se formal e materialmente legal, nos moldes do art. 302, III, do Código de Processo Penal, pois a custodiada foi perseguida pela polícia ininterruptamente até ser presa.

No mais, o procedimento, razoavelmente, observou os dispositivos dos arts. 301 e seguintes do C.P.P. e os dispositivos constitucionais do art. 5º, incisos LXI a LXIV.

Quanto à conversão do flagrante em preventiva, entendo que é cabível.

Verificam-se indícios de autoria e materialidade perfeitamente demonstrados, restando caracterizado o fumus commissi delicti, por meio de lastro probatório razoável, consubstanciado na certidão de óbito de SANDER RAFAEL FERREIRA LISBOA e no depoimento de MARIA DAS DORES FERREIRA SALES, mãe da vítima, além do depoimento dos condutores (Id. 141485761 - Pág. 4 e 7-9 e 141485762).

Quanto ao periculum libertatis, este também se faz presente.

Ademais, o decreto prisional mostra-se necessário à garantia da aplicação da lei penal e à preservação da instrução criminal, tendo em vista que o crime é de natureza violenta e a prova, em crimes dessa natureza, é preponderantemente testemunhal, sendo evidente o risco de intimidação, coação ou retaliação contra a mãe da vítima, o que comprometeria diretamente a investigação e a colheita de elementos informativos pela autoridade policial.

Destaca-se, por fim, que resta atendido o disposto no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista que o crime imputado à custodiada possui pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Nesse contexto, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para afastar o risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Assim, homologo a prisão em flagrante de TATIANE COSTA DE OLIVEIRA e, com base nos artigos 310, inciso II e III; 311; 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA”

Em 24.04.2025, a autoridade policial encaminhou os autos de inquérito policial com relatório conclusivo, indiciando a paciente pela prática do art. 121 CP.

Foi aberto vistas ao Ministério Público para manifestação.

O processo traz os dados necessários ao conhecimento da causa de pedir.

Os antecedentes constam dos autos. (...)”

Nesta Instância Superior, a Douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e
denegação
do writ.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente remédio heroico

ao argumento relativo à coação ilegal em razão
da ausência de fundamentos da prisão preventiva
.

Esclarece que
possui predicados subjetivos favoráveis e cinco filhos que dependem de seu sustento
.

Por fim,
pleiteia que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão
ou
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Do decreto preventivo, observo que Magistrado
a quo
fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, ancorado nos requisitos do art. 312, do CPP:

“(...) Quanto à conversão do flagrante em preventiva, entendo que é cabível.

Verificam-se indícios de autoria e materialidade perfeitamente demonstrados, restando caracterizado o fumus commissi delicti, por meio de lastro probatório razoável, consubstanciado na certidão de óbito de SANDER RAFAEL FERREIRA LISBOA e no depoimento de MARIA DAS DORES FERREIRA SALES, mãe da vítima, além do depoimento dos condutores (Id. 141485761 - Pág. 4 e 7-9 e 141485762).

Quanto ao periculum libertatis, este também se faz presente.

Ademais, o decreto prisional mostra-se necessário à
garantia da aplicação da lei penal e à preservação da instrução criminal
, tendo em vista que o crime é de natureza violenta e a prova, em crimes dessa natureza, é preponderantemente testemunhal, sendo evidente o risco de intimidação, coação ou retaliação contra a mãe da vítima, o que comprometeria diretamente a investigação e a colheita de elementos informativos pela autoridade policial.

Destaca-se, por fim, que resta atendido o disposto no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista que o crime imputado à custodiada possui pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Nesse contexto, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para afastar o risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Assim, homologo a prisão em flagrante de TATIANE COSTA DE OLIVEIRA e, com base nos artigos 310, inciso II e III; 311; 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
aplicação da lei penal e preservação da instrução criminal.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
aplicação da lei penal e preservação da instrução criminal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Ora, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que
a decretação da prisão mostra-se necessária, ante a periculosidade concreta da paciente e a gravidade do fato a ela imputado, tendo o juízo motivado sua decisão em elementos concretos.

In casu
, conforme informado pelo Magistrado
a quo
, a paciente teria cometido o crime previsto no art. 121,
caput
, do CPB, e
“(...) t
endo em vista que o crime é de natureza violenta e a prova, em crimes dessa natureza, é preponderantemente testemunhal, sendo evidente o risco de intimidação, coação ou retaliação contra a mãe da vítima, o que comprometeria diretamente a investigação e a colheita de elementos informativos pela autoridade policial.(...)”
.

Outrossim, os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do acusado pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e asfixia, conforme art. 121, caput, c/c § 2º, incisos II e III, do Código Penal.

2. O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva com base na prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, destacando a necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, justificando a medida pela gravidade concreta dos fatos e pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo modus operandi do crime.

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do acusado está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos legais para sua manutenção, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea pelas instâncias ordinárias, com base na especial reprovabilidade dos fatos e no modus operandi do crime, justificando a necessidade de resguardar a ordem pública.

6. A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva foram considerados suficientes para a manutenção da prisão preventiva, não sendo cabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, I e II; CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024;

STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024.

(AgRg no HC n. 967.343/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) (grifei)

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pela paciente, que supostamente desferiu uma facada no abdômen da vítima, deixando suas vísceras expostas.

Não se pode olvidar também que a possibilidade de intimidação contra a mãe da vítima é latente, de modo que sua constrição é medida que se impõe, uma vez que consta dos autos que a paciente mantinha um relacionamento amoroso com a vítima.

Ademais seu grau de periculosidade é evidente, conforme se denota dos depoimentos que instruem o presente
mandamus,
a coacta já havia tentado esfaquear a vítima em outra ocasião.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSSUAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CRIMES COMETIDOS EM CONCURSO DE PESSOAS QUE OBJETIVAVAM, ENTRE OUTROS FINS, SE BENEFICIAR DO SEGURO DE VIDA DA VÍTIMA. PACIENTE QUE TENTOU INDUZIR A ERRO JUIZ E PERITO AO PEDIR A TERCEIRO QUE APAGASSE MENSAGENS DE SEU CELULAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AÇÕES TENDENTES A OBSTACULIZAR A APURAÇÃO DOS FATOS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusada, visando a concessão do direito de recorrer em liberdade após sentença de pronúncia por supostos delitos de homicídio qualificado, fraude processual e denunciação caluniosa. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, considerando a alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia que negou à paciente o direito de recorrer em liberdade está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, notadamente pelo fato de a paciente ter sido apontada como mandante de homicídio praticado mediante emboscada, o que gera risco à ordem pública.

4. Além disso, há indícios de que a paciente teria adotado condutas destinadas a dificultar a apuração dos fatos, justificando a manutenção da prisão preventiva para resguardar a conveniência da instrução criminal e evitar a intimidação de testemunhas.

5. A prisão preventiva permanece necessária, pois a instrução em plenário ainda não foi finalizada, e há fundado receio de que a paciente tente interferir no processo judicial.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, considerando a gravidade dos fatos e a periculosidade da ré, configurando risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

7. As condições pessoais favoráveis, como a primariedade ou residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam risco à ordem pública e à instrução criminal.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(HC n. 875.535/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

Nessa senda, conclui-se que o encarceramento cautelar está devidamente fundamentado na aplicação da lei penal e preservação da instrução criminal, daí não se pode falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder a paciente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

Nesse sentido:
“a adoção de
medidas cautelares diversas
não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada.”
(AgRg no HC n. 971.795/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Por derradeiro, quanto ao pedido de
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
, em face de a paciente possuir filhos menores, observo que tal pedido não foi realizado em 1º grau, não podendo esta Relatora analisar tal pleito a fim de não incorrer em indevida supressão de instância.

Outrossim, apenas à guisa de argumentação, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“nem a legislação nem mesmo o habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal asseguram às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição
prisão preventiva
em estabelecimento prisional pela custódia
domiciliar,
quando o ilícito investigado envolve violência ou grave ameaça, como é o caso em concreto”
(AgRg no HC n. 736.727/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022)" (AgRg no HC n. 738.470/PI, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022).

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, porém, e
m razão do melhor interesse dos menores,
recomendo ao Magistrado
a quo
que verifique se as crianças encontram-se
amparadas por algum parente ou se estão em situação de vulnerabilidade
, tendo em vista a ausência de informação acerca dos cuidados com os infantes,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/06/2025